Tribunal: TJDFT
Processo: 0001803-26.2017.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RÉU INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PEDIDO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância e pode fundamentar o decreto condenatório, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida.

2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo ser mantida a absolvição imprópria do apelante, por ser inimputável.

3. Recurso conhecido e não provido.